Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706624-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INÁCIO BRAZ DINIZ FRANÇA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PABLO PICASSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTE – APELAÇÃO – PRELIMINAR - DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CONDOMÍNIO – ÁREAS COMUNS – OCUPAÇÃO POR LONGO PERÍODO – USUCAPIÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE POSSE - MERA DETENÇÃO – SUPRESSIO E SURRECTIO – SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA CONTRA LEGEM – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DOIS TERÇOS DOS CONDÔMINOS - NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na não observância do princípio da dialeticidade. 2. De acordo com as normas contidas nos artigos 1.331, 1.335, II, 1.336, II, 1.339 e 1.342 do Código Civil, todos os moradores poderão utilizar as partes consideradas propriedades comuns do condomínio, desde que não excluam a utilização dos demais compossuidores, os quais não poderão realizar obras que comprometam a segurança da edificação, sendo o direito de cada um às referidas partes inseparáveis da propriedade exclusiva. A realização de obras em tais espaços “depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns”. 3. A utilização das áreas comuns não se caracteriza como posse, a qual poderia transmudar-se, com o decurso do tempo, em usucapião, extraordinário ou ordinário, mas como mera tolerância do condomínio quanto à detenção da área por um único morador. 4. Consideradas as previsões normativas acerca dos negócios jurídicos contidas nos artigos 113 e 422 do Código Civil, tem-se que os institutos da supressio e surrectio constituem uma derivação do princípio da boa-fé objetiva, caracterizados por um limite ao exercício de direitos subjetivos decorrente da demora no agir. Enquanto na supressio perde-se um direito em face do não exercício por longo período, na surrectio adquire-se um direito em decorrência da prática reiterada, dos usos e costumes. 5. Ainda que a ocupação tenha perdurado por longos anos, em sendo a situação fática estabelecida contra legem, sem a aprovação dos demais condôminos, não há que se falar na perda ou no surgimento de direito em desfavor do condomínio. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, porque a área de serviço externa, contígua à cozinha do apartamento, além de não ser área comum, é exclusivamente acessada através de seu imóvel há mais de 10 (dez) anos. Postula o reconhecimento da propriedade sobre a referida área com fundamento no instituto da surrectio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 113, 187 e 422, todos do CCB. Isso porque, de acordo com a turma julgadora, “a construção realizada pelo apelante não foi precedida da aprovação de dois terços dos votos dos compossuidores, consoante exigência legal contida no artigo 1.342 do Código Civil, acima transcrito. Logo, em sendo a situação fática estabelecida contra legem, não há que se falar na perda ou no surgimento de um direito - supressio e surrectio, em desfavor do condomínio”. Em situações idênticas, a Corte Superior já se pronunciou no sentido de que “a modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à caracterização dos institutos da supressio e da surrectio, demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1795558/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante do “fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no TP 3.462/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 17/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015